Tribunal: STF
Processo: RE 99516
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. REMOÇÃO.
NÃO VIOLA OS ARTS. 6., 81-VIII E 115-II DA C.F. O ACÓRDÃO QUE
RECONHECE A COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA CONCEDER REMOÇÃO
AO SERVENTUARIO, MAS AFIRMA A INVALIDADE DO ATO POR INOBSERVANCIA DE
FORMALIDADE CONSIDERADA ESSENCIAL, QUAL SEJA O PRONUNCIAMENTO PREVIO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DA CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.